Tribunal: CARF
Processo: 15746.720711/2023-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720711/2023-52
ACÓRDÃO
3202-003.585 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

BLACKHAWK NETWORK BRASIL LTDA
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2018
CIDE. REMESSAS A EMPRESAS DOMICILIADAS OU RESIDENTES NO
EXTERIOR. VENDAS DE CARTÕES PRESENTE. NÃO INCIDÊNCIA.
A partir de 1o de janeiro de 2002, a Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico – CIDE – de que trata o caput do artigo 1o da Lei
10.168/2000 passou a ser devida também pelas pessoas jurídicas
signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de
assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes
ou domiciliados no exterior, bem como pelas pessoas jurídicas que
pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a
qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
A mencionada CIDE não incide sobre remessas a empresas residentes ou
domiciliadas no exterior, decorrentes de vendas de cartões presente, por
empresa estabelecida no País, que, em razão de convenção contratual,
apenas realiza a venda dos mencionados cartões presente a outras
empresas estabelecidas no País, as quais, por sua vez, os vendem para seus
consumidores, que podem utilizar tais créditos para adquirir produtos ou
serviços prestados por empresas residentes ou domiciliadas no exterior.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
RECURSO DE OFÍCIO E RECURSO VOLUNTÁRIO. PROCESSO COM AUTOS DE
INFRAÇÃO REFERENTES A MATÉRIAS DE COMPETÊNCIA DE OUTRA SEÇÃO
DO CARF. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
Impõe-se a declinação de competência para julgamento de recurso de
ofício e de recurso voluntário referentes a matérias de competência de
outra Seção do CARF.
Fl. 2950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.585 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720711/2023-52
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em conhecer, em parte, do
recurso de ofício e em não conhecer do recurso voluntário, em razão da declinação de
competência, devendo autos de infração de IRPJ, CSLL, IRRF e da multa por apresentação de DIRF
com incorreções ou omissões serem desmembrados e remetidos à 1a Seção do CARF. Na parte
conhecida do recurso de ofício, atinente ao auto de infração da CIDE, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto parte do relatório do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) 09, juntado às fls. 2884-2912:
1. Trata o presente processo de Autos de Infração relativos ao IRRF, IRPJ, CSLL,
CIDE Remessas e a multa isolada por informações incorretas em DIRF.
2. A Autoridade Administrativa que presidiu o procedimento fiscal e formalizou os
atos-norma mencionados registrou no Termo de Verificação Fiscal (2808 a 2822)
que:
(...)
3. Em razão do exposto, a Autoridade lançadora formalizou os seguintes créditos:

Fl. 2951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.585 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720711/2023-52
3
4. Devidamente cientificada, em 16/05/2023, a empresa autuada apresentou
impugnação (fls. 2829 a 2857), em 15/05/2023, por meio da qual, inicialmente
afirma que sua na sua atividade, em síntese, consumidores adquirem créditos
para usar nas lojas dos Clientes, créditos estes que estão carregados em códigos
únicos indicados em cartões distribuídos em estabelecimentos varejistas
parceiros. Nestes estabelecimentos, os cartões são ativados por meio de sistema
próprio da Impugnante. Os valores relativos aos cartões são, então, repassados à
Impugnante para envio/remessa aos respectivos Clientes (e.g., Microsoft, Spotify,
Sony, IMVU, Blizzard, Google e Nintendo).
5. Em razão dos serviços prestados, tais Clientes pagam a respectiva remuneração
à impugnante, cuja atuação, portanto, seria de mera intermediadora, responsável
pela divulgação, distribuição e ativação dos cartões, não possuindo qualquer ação
ou responsabilidade sobre os serviços e produtos que serão adquiridos com a
utilização dos cartões. Em outras palavras, a Impugnante não participaria da
relação jurídica entre os Clientes e os Consumidores.
6. Prossegue afirmando que como parte dos serviços prestados, a Impugnante,
coleta os valores pagos pelos Consumidores e os remete para os Clientes,
localizados no país e no exterior. Como prestadora de serviços, a ora Impugnante
emite faturas aos seus Clientes com a cobrança da sua remuneração, sujeitando
os valores recebidos à tributação federal e municipal.
7. Nesse contexto, assevera a defesa que já durante a Fiscalização a empresa
autuada informou categoricamente que:
a) não remete recursos para o exterior em decorrência da importação de
serviços técnicos ou como pagamento de royalties, não havendo fato
gerador da CIDE nessas operações.
b) é a prestadora de serviços para diversos Clientes e não importa ou recebe
qualquer serviço ou direito de seus Clientes.
c) Os valores que a Impugnante remete ao exterior são valores de
titularidade de seus Clientes, não são receita da Impugnante no Brasil ou no
exterior.
d) a Impugnante possui como atividade a intermediação de negócios em
geral, através da divulgação, gerenciamento, ativação e distribuição de
cartões presente pré-pagos (“gift cards”) a serem utilizados em lojas físicas
ou virtuais de seus Clientes, localizados no Brasil e no exterior, conforme
indicado acima.
e) Os Consumidores (público em geral) adquirem tais cartões presente para
usar nas lojas dos Clientes (físicas ou virtuais) da Impugnante, créditos estes
que estão carregados em códigos únicos indicados em cartões distribuídos
em estabelecimentos varejistas parceiros. Nestes estabelecimentos, os
cartões são ativados por meio de sistema próprio da Impugnante. Os
Fl. 2952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.585 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720711/2023-52
4
valores relativos aos cartões são, então, repassados à Impugnante para
envio/remessa aos respectivos Clientes.
f) Neste contexto, os valores obtidos com a venda dos créditos constituem
receita dos Clientes, que deverão prestar os serviços ou oferecer os
produtos que serão pagos por meio dos créditos resgatados pelos
Consumidores. Cabe à Impugnante coletar valores em dinheiro, que
representam meros ingressos temporários em sua conta bancária, que são
repassados para os seus Clientes, que constituem pré-pagamento de
futuras compras de produtos e serviços.
g) a Impugnante (...) tão somente repassa valores pagos por Consumidores
aos Clientes da Impugnante, sendo, portanto, prestadora de serviço (e não
tomadora).
8. A Impugnação prossegue citando o art. 2o, caput e seus parágrafos, da lei
10.168/2000 e aduz que a empresa autuada não é signatária de contratos que
tenham por objeto serviços técnicos ou de contratos de assistência administrativa
e semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior,
sobrelevando que a Autoridade lançadora reconheceu que são seus clientes, não
a autuada, que prestam “serviços técnicos especializados diretamente ao
consumidor final em plataformas digitais de conteúdo tecnológico, para os
adquirentes das licenças de uso com os cartões pré-pagos de cada marca.”
9. Na forma do exposto, a defesa afirma a inexistência de fato gerador de CIDE
para as remessas controvertidas, diante da inexistência da espécie de contrato
hábil a materializar a hipótese de que trata a respectiva regra-matriz de incidência
tributária.
10. A defesa frisa que:
(...) não há fornecimento de tecnologia, prestação de assistência técnica ou
serviços técnicos especializados de qualquer natureza.
Como parte dos serviços prestados, a Impugnante coleta os valores pagos
pelos Consumidores no Brasil junto a varejistas e os remete para os
Clientes, inclusive localizados no exterior.
Assim, repita-se, a Impugnante não é tomadora de serviços, pelo
contrário, trata-se da prestadora de serviços aos Clientes, sendo
remunerada (“comissão”) por tal atividade.
[...]
Neste contexto, os valores obtidos com a venda dos créditos constituem
receita dos Clientes, que deverão prestar os serviços ou oferecer os
produtos que serão pagos por meio dos créditos resgatados pelos
Consumidores. Cabe à Impugnante coletar valores em dinheiro, que
representam mero ingressos temporários em sua conta bancária, que são
repassados para os seus Clientes, que constituem pré-pagamento (gift
Fl. 2953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.585 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720711/2023-52
5
cards) como créditos para futuras compras de produtos e serviços, que não
são oferecidos pela Impugnante, mas sim por seus Clientes no exterior.
Em razão dos serviços de intermediação que são prestados pela
Impugnante, tais Clientes pagam a respectiva remuneração, que caracteriza
uma espécie de comissão pela intermediação de negócios. Adicionalmente,
a Impugnante não possui qualquer ação ou responsabilidade sobre os
serviços e produtos que serão adquiridos com a utilização dos cartões. Em
outras palavras, a Impugnante não participa da relação jurídica entre os
Clientes e os Consumidores.
Aliás, o § 2o, do artigo 2o, da Lei 10.168/2000 é expresso ao determinar que
a CIDE é devida pela pessoa jurídica signatária de contrato que tenha por
objeto serviços técnicos.

[...]
(...) a Lei 10.168/2000 é bem expressa ao atribuir a condição de
contribuinte da CIDE à pessoa jurídica contratante, o que a Impugnante
definitivamente não o é.
11. O texto da impugnação também afirma que a Autoridade lançadora
erroneamente entendeu que:
a) a Impugnante retém o imposto de renda retido na fonte sobre as
remessas para tais Clientes estrangeiros, em razão da prestação de serviços
técnicos, razão que justificaria a cobrança da CIDE.
b) a adoção da alíquota de 15% pela Impugnante teria por base o artigo 2o-
A da própria Lei 10.168/2000, o que seria mais um reconhecimento da
existência de tais serviços técnicos.
12. No tema, a defesa destaca que o Regulamento do Imposto de Renda, tanto o
atual (Decreto 9.580/2018), bem como o anterior (Decreto 3.000/1999),
estabeleciam que os rendimentos e demais proventos pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos, por fonte situada no Brasil, para pessoa
jurídica residente no exterior, devem ser tributados à alíquota de 15%.
13. Ou seja, a alíquota de 15% de IRRF teria sido adotada por se tratar da regra
geral aplicável ao caso, inclusive a remessas que não sejam relacionadas à
prestação de serviços, não existindo espaço para se falar que a alíquota antes da
CIDE seria de 25% de IRRF e que, portanto, a Impugnante deveria recolher a CIDE
à alíquota de 10%.
14. A conclusão citada busca escora no argumento de que a alíquota de 25% de
IRRF se aplica as operações de importação de serviços, o que não é o caso. A
alíquota aplicável ao caso seria tão somente a de 15%, nos termos do artigo 744
do RIR/2018.
15. A defesa destaca, nestes termos, que fato de haver recolhimento de IRRF não
é em si hipótese de incidência tributária da CIDE. A d. Fiscalização quer impor que
Fl. 2954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.585 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720711/2023-52
6
porque recolheu IRRF, a CIDE também seria devida, argumento este que não
possui base legal para tanto.
16. A impugnação pede que se respeite a literalidade da Lei 10.168/2000 que
restringe a condição de contribuinte da CIDE aos contratantes de serviços
técnicos, o que a autuada não seria.
17. A impugnante assevera que acatar os argumentos do d. Auditor Fiscal
representaria atribuir à Impugnante a responsabilidade de recolher a CIDE por ser
intermediária de uma relação entre Cliente e Consumidor, algo que não tem
previsão legal.
18. A defesa reitera a tese de inexistência de fato gerador de CIDE e que não é
cabível o argumento da Fiscalização quanto ao código da Receita utilizado no
DARF pela Impugnante exigir o pagamento de CIDE, pois o IRRF retido decorreria
da exigência legal em reter o montante a qualquer título. Ainda que se entenda
que o código adotado seria aplicável a serviços técnicos, trata-se de um erro
material, que não deve impor tributação inaplicável à Impugnante.
19. A Impugnante volta a repisar que é mera intermediária das operações entre
Clientes, no exterior, e Consumidores, no Brasil. A Impugnante coleta os
montantes pagos pelos Consumidores e remete aos Clientes e não há como se
arguir que o recolhimento de IRRF leva à tributação pela CIDE.
20. Aduz a defesa que os fatos geradores do IRRF e da CIDE são independentes,
eventualmente pode-se entender que o código da Receita adotado esteja
equivocado, mas a verdade material demonstra que a Impugnante remete os
valores por serem remessas ao exterior, mas que não se caracterizam como
pagamentos por serviços técnicos.
21. Prossegue a impugnante afirmando a inexistência de IRRF a Recolher, no
montante de R$ 242.303,92, referente aos meses de julho, agosto, setembro,
novembro e dezembro de 2018, pois as remessas relacionadas estariam cobertas
pelo Acordo Brasil-Suécia para evitar dupla tributação (Spotify tem sede em
Estocolmo).
22. Destaca que: (...)
23. No que respeita aos lançamentos contábeis redutores da receita operacional,
usados como fundamento pela Autoridade lançadora para exigir valores de IRPJ e
CSLL, a defesa observa que: (...)
24. Quanto à CSLL, a Impugnante aduz que a legislação invocada pela Autoridade
lançadora não configura a impossibilidade de se reconhecer a receita no
momento da provisão, pois nenhum dos dispositivos citados na autuação
respectiva tratam da questão, implicando nulidade da autuação respectiva. (...)
30. A defesa pede a procedência da impugnação e sintetiza sua posição nos
seguintes termos:
Fl. 2955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.585 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720711/2023-52
7
(a) não há fato gerador de CIDE; (b) não há ausência de recolhimento de IRRF nos
termos do acordo Brasil-Suíça(sic); (c) a Impugnante corretamente reverteu suas
provisões, não havendo divergências entre a receita de vendas e receita
operacional bruta declarada capaz de ensejar a cobrança de IRPJ e CSLL; (d) a DIRF
foi devidamente retificada, sem prejuízo ao Fisco, de forma que não há que se
falar na cobrança de multa. (...)
Por meio do acórdão acima mencionado, a DRJ julgou a impugnação procedente em
parte e manteve, em parte, o crédito tributário, conforme a ementa a seguir reproduzida:
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2018
A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incide remessas ao exterior
decorrentes da remuneração de serviços técnicos contratados por pessoas
jurídicas sediadas no Brasil.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2018
As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a título
de royalties, decorrentes da exploração de direitos autorais, estão sujeitas à
incidência de Imposto sobre a Renda na Fonte (IRRF) à alíquota de 15% (quinze
por cento).
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
RECEITAS. PERÍODO DE APURAÇÃO. OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO.
Demonstrado o oferecimento à tributação de todas as receitas pertinentes ao
período de apuração não é cabível a lavratura de Auto de Infração, prevalecendo
a verdade material.
LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL.
Versando sobre idênticas ocorrências fáticas, aplica-se aos lançamentos reflexos o
que foi decidido no lançamento do IRPJ, que se forma ante as mesmas razões de
decidir delineadas quanto a um e outro, haja vista decorrer de iguais elementos
de convicção
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2018
A apresentação de Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF com
incorreções e/ou omissões, corrigidas após o prazo legal, constitui infração sujeita
à multa isolada.
Fl. 2956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.585 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720711/2023-52
8
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação para “declarar insubsistência dos
Autos de Infração relativos à CIDE, IRPJ e CSLL, mantendo as exigências formalizadas através dos
Autos de Infração relacionados ao IRRF e à Multa Isolada (fls. 2794 a 2796 e 2797 a 2801)”.

Em razão do valor exonerado superar o limite de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões
de reais), há recurso de ofício, nos termos do art. 34, I, do Decreto-Lei 70.235, de 1972, do art. 70
do Decreto 7.574, de 2011, e da Portaria MF 2, de 17 de janeiro de 2023.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição acostada às fls. 2446-2661, por meio do qual, em apertada síntese, contesta o lançamento
referente ao IRRF, em razão, notadamente, do tratado para evitar a dupla tributação com a
Suécia, previsto no Decreto 77.053/1976, e ainda se insurge contra o lançamento da multa
aplicada em face da apresentação de DIRF (Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte)
com incorreções ou omissões, sob o argumento, em síntese, de que a DIRF foi retificada e, assim,
não houve prejuízo ao Fisco.
É o que importa relatar.

VOTO
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
Recurso de Ofício
Conforme visto, o presente processo se refere às seguintes autuações:

A DRJ, consoante relatado, julgou procedente em parte a impugnação para declarar
a insubsistência dos autos de infração relativos à CIDE (Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico), ao IRPJ (Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas) e à CSLL (Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido), e manteve as exigências formalizadas mediante os autos de infração
relacionados ao IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) e à Multa Isolada.
Também interpôs recurso de ofício, em face da mencionada decisão, de 19 de
fevereiro de 2024, que exonerou o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargo de multa
consistente em valor superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), limite vigente à época
para interposição de recurso de ofício, de acordo com o caput do art. 1o da Portaria MF 2, de 17
de janeiro de 2023.
Fl. 2957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.585 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720711/2023-52
9
A súmula CARF 103 dispõe que “Para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”.
Atualmente, continua em vigor o art. 1o da aludida Portaria MF 2, de 17 de janeiro
de 2023, o qual dispõe que a DRJ deverá recorrer de ofício “sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais)”.
Passo a julgar o recurso de ofício.
Inicialmente, declino da competência para julgar parte do recurso de ofício
interposto pela DRJ, concernente aos autos de infração de IRPJ e de CSLL, já que se trata de
matérias de competência da 1a Seção deste Conselho, e, por conseguinte, não conheço dessa
parte do recurso de ofício, bem como determino que os mencionados autos de infração de IRPJ e
de CSLL sejam desmembrados e remetidos, com as principais peças do processo, à 1a Seção deste
Conselho, para julgamento dessa parte do recurso de ofício.
No mais, conheço a parte do recurso de ofício referente ao lançamento da CIDE,
juntado às fls. 2802-2807, pois o valor do tributo e do encargo da multa superam R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Nessa parte conhecida, concordo plenamente com a fundamentação apresentada
pela DRJ para afastar o lançamento da CIDE, uma vez que a recorrente não é signatária de
contrato que tenha por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a
serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior.
No caso sob análise, entendo que é a recorrente que presta serviço à empresa
residente ou domiciliada no exterior, consistente na venda de cartões presente a outras empresas
estabelecidas no País, as quais, posteriormente, vendem tais cartões aos consumidores finais, os
quais, por meio dos créditos constantes nos aludidos cartões, poderão adquirir produtos ou
serviços prestados por empresas residentes ou domiciliadas no exterior.
Conforme consta dos contratos celebrados entre a recorrente e as empresas no
exterior, juntados aos autos pela autoridade fiscal, após a venda dos cartões presente às empresas
estabelecidas no País, a recorrente repassa os valores auferidos às empresas residentes ou
domiciliadas no exterior e retém um percentual que se refere à sua comissão pela venda dos
cartões, de sorte que não há, nesse momento, nenhuma contratação de serviço prestados por
empresa residente ou domiciliada no exterior.
Os serviços que podem ser prestados por empresa residente ou domiciliada no
exterior só serão prestados para os consumidores finais do cartão presente, mediante resgate, por
eles, de créditos, e, nessa hipótese, não cabe a exigência da CIDE, nos termos do art. 2o, § 2o, da
Lei 10.168/2000, da recorrente, a qual apenas vendeu os cartões presente a empresas
estabelecidas no País, com créditos, para ulterior utilização por seus consumidores.
Fl. 2958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.585 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720711/2023-52
10
O argumento da Fiscalização no sentido que a não cobrança da CIDE da recorrente
configuraria uma indevida hipótese de isenção dessa contribuição é compreensível, no entanto,
em atenção ao princípio da legalidade, nos termos dispostos na Lei 10.168/2000, no caso em
questão não há incidência da CIDE.
Sendo assim, não há reparo a ser feito na decisão recorrida, razão pela qual nego
provimento ao recurso de ofício atinente à exoneração do crédito tributário referente ao auto de
infração da CIDE.
Logo, conheço em parte do recurso de ofício, não conhecendo as matérias atinentes
aos autos de infração de IRPJ e de CSLL, conforme acima fundamentado, e, na parte conhecida,
atinente ao auto de infração da CIDE, nego-lhe provimento.
Recurso Voluntário
Declino da competência para julgamento das matérias referentes ao recurso
voluntário interposto pela recorrente, IRRF e multa isolada referente à apresentação de DIRF com
incorreções ou omissões, na medida em que se trata de matérias de competência da 1a Seção
deste Conselho.
Em razão da aludida declinação de competência para julgamento das matérias
objeto das autuações em questão, não conheço do recurso voluntário, devendo, por conseguinte,
os autos de infração referentes ao IRRF e à multa por apresentação de DIRF com incorreções ou
omissões serem desmembrados e remetidos, juntamente com as principais peças do autos, à 1a
Seção deste Conselho, para julgamento.
Conclusão
Diante do exposto, conheço em parte o recurso de ofício, não conhecendo as
matérias referentes aos autos de infração de IRPJ e de CSLL, cujos créditos tributários lançados
foram exonerados pela DRJ, devendo os mencionados autos de infração serem desmembrados e
remetidos, com as principais peças do processo, à 1a Seção deste Conselho, para julgamento dessa
parte do recurso de ofício, e, na parte conhecida, atinente ao auto de infração da CIDE, nego-lhe
provimento; bem como não conheço o recurso voluntário, em razão da declinação de
competência para julgamento das matérias objeto do recurso, devendo, por conseguinte, os autos
de infração referentes ao IRRF e à multa por apresentação de DIRF com incorreções ou omissões
serem desmembrados e remetidos, juntamente com as principais peças do autos, à 1a Seção deste
Conselho, para julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 2959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.585 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720711/2023-52
11

Fl. 2960
DF CARF MF
Original